Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-89.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008529-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), NAOR ROSA - CPF: 207.157.901-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL –
LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA DA DISCREPÂNCIA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo do usuário, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes.

Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pelo consumidor em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1008529-89.2017.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

NAOR ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada por
NAOR ROSA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
“
confirmar a decisão de Id. 7299146, e declarar inexigíveis as cobranças de março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016, agosto/2016 e setembro/2016, sobre o faturamento superior ao consumo da parte autora de 212kWh.

Condeno a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.

(sic)

Ainda, condenou a ré
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante aponta que
“nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela empresa, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial foram faturados a partir da leitura coletada em Página 4 de 7 campo pela Concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na Unidade Consumidora”.
(sic)

Assevera que
“que toda e qualquer alteração na rotina da Recorrida é capaz de ensejar a variação do consumo registrado no medidor instalado em sua unidade consumidora. Fatores como elevação de temperatura, aquisição de eletrodomésticos, aumento de pessoas no imóvel utilizando-se da energia elétrica, são capazes de influenciar na variação de medição ora em estudo”.
(sic)

Sustenta
“que a simples cobrança, ainda que indevida, o que não ocorrera no presente caso, NÃO é capaz de gerar danos de ordem moral”.
(sic)

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso nos termos das razões recursais.

Contrarrazões ofertadas no Id 114506063.

Preparo recolhido no Id 114937471.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
NAOR ROSA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde o autor afirma
que é usuário dos serviços prestados pela ré (UC 6/990032) e que recebeu cobranças referentes aos meses de março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016, agosto/2016 e setembro/2016 com média de consumo e valores que não condizem com sua realidade e teve a suspensão indevida dos serviços relativa as faturas impugnadas.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado à requerida a restabelecer o fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora e se abster de incluir as cobranças nas faturas vincendas. No mérito, pleiteia a procedência da demanda para que seja declarado inexigíveis os valores dissidentes da média de consumo da parte autora; que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de 40 (quarenta) salários mínimos, além das verbas de sucumbência.

Após regular processamento do feito, a magistrada de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para
“
confirmar a decisão de Id. 7299146, e declarar inexigíveis as cobranças de março/2016, abril/2016, maio/2016, junho/2016, julho/2016, agosto/2016 e setembro/2016, sobre o faturamento superior ao consumo da parte autora de 212kWh”
e condenar a requerida
“ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.

(sic)

Inconformada, a apelante aponta que inexistiu ato ilícito praticado e que as cobranças decorreram do regular consumo na unidade consumidora do autor, não havendo dever de indenizar.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte autora
.

Segundo consta na inicial, verifica-se
do Histórico de Consumo da autora que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora do requerente, porquanto houve um aumento significativo a partir de março de 2016.

Conforme se extrai dos autos a ré emitiu faturas em 2015 com valores de R$ 50,33, R$ 80,17, R$ 129,57, etc., mas a partir de março/2016 os valores passaram para R$ 540,54, R$ 354,94, R$ 325,53, R$ 350,62 etc. (Id. 114505960), ou seja, a média registrada durante o período contestado pelo autor é visivelmente maior que a média registrada no período anterior.

De mais a mais, houve determinação de vistoria técnica judicial e o laudo pericial aportou aos autos (Id. 114506035) de onde se extrai a seguinte conclusão:

“
7. RELATÓRIO CONCLUSIVO

[...].

Portanto, realizados tais procedimentos,
CONCLUI-SE QUE
:

I.
As faturas objeto da lide, são referentes aos meses entre
março/2016 e setembro/2016.

II. O equipamento medidor n° 1143758 foi retirado e levado para averiguação metrológica em laboratório credenciado pelo INMETRO, onde foi APROVADO em todos os testes realizados.

III. Com dados colhidos na vistoria técnica realizada, constatou -se uma Carga Instalada Nominal na quantia de 2,81kW, com esta carga, o Consumo Mensal Estimado em kWh, para o perfil atual de consumo da Autora, na unidade consumidora objeto de análise é de 212kWh.

IV.
Os consumos registrados nos períodos em questão são incompatíveis

com a estrutura elétrica do imóvel
. Também se destaca a ausência de inspeções físicas a fim de localizar irregularidades no período questionado.

V. Por fim, do ponto de vista técnico, após todo exposto, o consumo faturado apresentado nas faturas objeto da lide, março/2016 a setembro/2016 não eram compatíveis com a média histórica de consumo registrado na unidade consumidora em questão, como também com o Consumo Mensal Estimado por esta perícia,
sendo necessário a revisão destas faturas pela concessionária.

Assim, restou comprovado o aumento abusivo perpetrado pela ré, devidamente elencado na perícia.

A questão em tela foi muito bem dirimida pela togada sentenciante, de modo que caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Logo,
correta a sentença que determinou a revisão das faturas questionadas, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT – AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, o autor foi lesado ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora, que só fora restabelecido com o deferimento da liminar nestes autos.

Assim, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"última ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança.

Seguindo esse entendimento, o montante de R$6.000,00 (seis mil reais) se mostra compatível com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Aliás, não é diferente o entendimento deste Sodalício:

”
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISIONAL DE CONSUMO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS ACIMA DO CONSUMO MENSAL DA USUÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISCREPÂNCIA – ÔNUS DA REQUERIDA – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES – REVISÃO DEVIDA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL EXISTENTE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Havendo faturamento da conta de energia elétrica acima da média normal de consumo da usuária, sem justificativa para o excesso, devido o recálculo utilizando-se a média dos meses antecedentes. Diante da ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e tendo em vista os dissabores experimentados pela consumidora em razão desse fato, cabível a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos”.
(TJ-MT 10129626820198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL MANUTENÇÃO

– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1682992 SE 2017/0145556-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2017)” Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.”
(TJMT Apelação Cível 1000207-34.2016.8.11.0003, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 22/01/2020, Data da Publicação 29/01/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por fim, deixo de majorar o valor dos honorários de sucumbência uma vez que já arbitrados no percentual máximo admitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022